Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIALPARA O SEMIABERTO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz do que estabelece o artigo 63 do Código Penal, a reincidência só é reconhecida quando o acusado comete um novo delito após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
2. Observando-se a existência de trânsito em julgado anterior ao cometimento do crime em julgamento, o acusado é considerado reincidente.
3. Impositiva a fixação do regime semiaberto, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos (CP, art. 33, §2o, “c” e 3o), trata-se de réu reincidente.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.